Tribunal: TJDFT
Processo: 0728318-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0728318-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAAYNE SILVA BARROS IMPETRANTE: THIAGO RODRIGO PEREIRA DE ASSIS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por THIAGO RODRIGO PEREIRA DE ASSIS, em favor do paciente RAAYNE SILVA BARROS, condenado à pena total de 16 (dezesseis) anos, 11 (onze) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, pela prática do(s) delito(s) tipificado(s) no(s) artigo(s) 157, § 2o, I, II, e IV, (roubo); c/c 307, caput (falsa identidade), do Código Penal, mais 16, caput, da Lei no 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo). O impetrante informa que o paciente já teria cumprido pena de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 1 (um) dia de reclusão. No entanto, não estaria mais gozando dos benefícios decorrentes da entrada no regime semiaberto, tais como, trabalho externo e saídas temporárias, em razão do suposto cometimento de falta disciplinar considerada grave (em 24.04.2021). Menciona que o paciente teria retomado cumprimento da pena em 05.01.2022, mas, que, até a presente data, não teria sido concluído procedimento administrativo para apuração da falta grave, configurando, deste modo, verdadeiro excesso de prazo, nos termos do art. 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal. Explica que, no dia 06.07.2022, requereu nos autos da execução, processo no 0015166-65.2017.8.07.0015, o reestabelecimento dos benefícios decorrente do regime semiaberto, mas que, o referido pedido estaria pendente de análise pelo Juiz a quo. Relata o cancelamento da audiência de justificação, em razão da constatação de problemas de saúde, por parte do réu, que foi internado de emergência no Hospital do Paranoá, e a não designação de data futura, para realização do referido ato processual. Nesse contexto, pretende obter, de maneira liminar, a concessão da ordem de habeas corpus, em razão de suposto ato ilegal praticado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, que, por meio de decisão interlocutória (mov. 600.1), teria INDEFERIDO pedido de reestabelecimento de benefícios do regime semiaberto, restringindo o direito de ir e vir do paciente (periculum in mora), com [1]clara violação ao disposto no art. 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal (fumus boni iuris), sem designação de data “nova” para realização de audiência de justificação. No mérito, pede a confirmação da medida liminar. O processo restou instruído com, apenas, Atestado de Pena (ID no 38645677); cópia da ata de audiência realizada em 23.08.2022 (ID no 38645679) e cópia da Lei no 5.969/2017 - Código Penitenciário do Distrito Federal (ID no 38645680). É a síntese do necessário. Decido. Em que pese as características inerentes ao habeas corpus, de simplicidade e sumariedade, entendo não ser possível dar seguimento à referida ação judicial sem a adequada apresentação de provas destinadas à demonstração do alegado constrangimento ilegal. Isso porque, o conhecimento do remédio heroico demanda a existência de direito líquido e certo, de modo que, a suposta repressão ou limitação ao direito de ir e vir possa ser aferida de plano, tanto com relação a existência quanto com relação à extensão. Ora, o Julgador não está obrigado a pinçar elementos, colher documentos, de processos outros, como se advogado fosse, para que a sua decisão possa, finalmente, beneficiar ao réu. Inclusive, é certo que não se admite qualquer dilação probatória do julgamento do writ, pelo menos em regra. “Portanto, incumbe ao Impetrante, sem prejuízo de eventual complementação ministrada pela autoridade coatora prestar informações, subsidiar o juízo competente para apreciação do writ com elementos documentais pré-constituídos que comprovem a existência do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, o qual deve se apresentar de maneira incontestável, irrefutável, indiscutível”. No caso em análise, entendo que a peça inaugural não merece acolhida, haja vista que não se encontra suficientemente instruída com a documentação adequada para que se decida, nesta via, sobre a pertinência do que ali se pleiteia, não obstante o número de "informações" apresentadas pelo impetrante. Com efeito, entendo que, a mera juntada de Atestado de Pena, documento que registra dados mínimos sobre o cumprimento da execução penal, e da ata de audiência, realizada recentemente, no dia 23.08.2022, não pode ser considerado material idôneo e suficiente para atestar existência de constrangimento ilegal alegado pelo impetrante, ou, mesmo, dar condições para a análise prévia da matéria, por esta Relatoria. Nessa esteira, NEGO SEGUIMENTO ao presente writ com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Cientifique-se ao Ministério Público. Com o advento da preclusão, ao arquivo. [1] Lima, Renato Brasileiro de, Código de Processo Penal Comentado, 6a Edição, Salvador, Editora JusPODIVM, 2021, pág. 1.666. Brasília, 30 de agosto de 2022 15:24:59. Desembargador Gilberto Pereira Relator